Tribunal: TJBA
Processo: 8035405-48.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.
8035405-48.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZ DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZES DA
3ª
VARA DOS FEITOS
CÍVEIS
E DA
11
ª VARA
DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, AMBOS
DE SALVADOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA
3
ª VARA CÍVEL DE SALVADOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência de nº 8035405-48.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figura como suscitante o MM. Juízo da 3ª Vara Cível e suscitado o MM. Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo, ambos desta Comarca.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.